Tribunal: TJMT
Processo: 1039689-16.2021.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039689-16.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]
Parte(s):

[A. L. G. D. S. - CPF: 088.764.121-07 (APELADO), Erika Oliveira Arruda Souza - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), KIMBERLY MARIANA DA SILVA LINALDI - CPF: 015.557.871-50 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), KIMBERLY MARIANA DA SILVA LINALDI - CPF: 015.557.871-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), CRISTINA NASCIMENTO CAFE - CPF: 050.923.361-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CRITÉRIOS DA ADI 7265 DO STF. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
PELO
MÉTODO ABA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que pretende a cobertura de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo terapia comportamental pelo método ABA.

O recurso foi julgado parcialmente procedente para determinar que a
operadora de plano de saúde
custeie o tratamento multidisciplinar com terapia comportamental - método ABA, bem como para que sejam mantidas as cobranças a título de coparticipação

em 2 (duas) vezes o valor da mensalidade.

A operadora de plano de saúde interpôs Recurso Especial, alegando violação aos artigos 1º, § 1º e 10, §§ 1º e 4º da Lei 9.656/98, artigo 4º, inciso III da Lei 9.961/00, artigo 35-F da Lei 9.656/98, artigos 421 e 422 do CC, artigos 51, inciso IV e § 1º, inciso II e 54, § 4º do CDC, além do artigo 86 do CPC.

O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça para nova apreciação do recurso de apelação, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 7265, ocorrido em 18/09/2025 (cobertura de tratamento que não consta no rol da ANS).

II. Questão em discussão:

Definir
se o tratamento multidisciplinar com terapia comportamental pelo método ABA, deve ser coberto pelo plano de saúde à luz dos critérios estabelecidos pelo STF na ADI 7265
.

III. Razões de decidir:

O STF, no julgamento da ADI 7265, estabelece cinco requisitos cumulativos para a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS: prescrição por médico ou dentista habilitado; ausência de negativa expressa da ANS ou pendência de atualização; inexistência de alternativa no rol; comprovação de eficácia e segurança com evidências científicas de alto nível; e registro na ANVISA.

O primeiro requisito encontra-se preenchido, pois o tratamento foi prescrito por médico assistente devidamente habilitado (Dr. Lucas Loureiro – CRM/MT 7866), conforme relatórios médicos constantes dos autos.

O segundo requisito resta atendido, uma vez que a posterior inclusão do tratamento no rol da ANS pela Resolução Normativa 539/2022 demonstra o reconhecimento da necessidade de cobertura e a inexistência de negativa expressa da ANS.

O terceiro requisito configura-se presente, pois o Transtorno do Espectro Autista demanda intervenção precoce e intensiva, sendo que a literatura médica especializada aponta o método ABA como tratamento de referência para essa condição, sem alternativa terapêutica adequada no rol da ANS vigente à época.

O quarto requisito resta comprovado, uma vez que os estudos científicos sobre o método ABA demonstram sua efetividade no tratamento do TEA, com resultados significativos no desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e comportamentais, à luz da medicina baseada em evidências.

O quinto requisito, relativo ao registro na ANVISA, não se aplica ao presente caso, pois diz respeito a medicamentos e produtos para saúde, e não a métodos terapêuticos comportamentais.

IV. Dispositivo e Tese:

Juízo negativo de retração. Recurso parcialmente provido para determinar a cobertura do tratamento multidisciplinar com terapia comportamental pelo método ABA, bem como a cobrança de coparticipação, em duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

Tese de julgamento: 1. Os tratamentos multidisciplinares para Transtorno do Espectro Autista, incluindo terapia comportamental pelo método ABA, devem ser cobertos pelo plano de saúde quando preenchidos os cinco requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF na ADI
7265
.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de reapreciação determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, em razão de possível desconformidade do julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1039689-16.2021.8.11.0002 em razão do
entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 7265, ocorrido em 18/09/2025, no que tange aos critérios cumulativos para a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos e procedimentos não incluídos no rol da ANS.

Na hipótese, o recurso de apelação cível foi interposto por
A.L.G.D.S., representado por sua genitora KIMBERLY MARIANA DA SILVA LINALDI
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1039689-16.2021.8.11.0002
ajuizada em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (tratamento multidisciplinar com terapia comportamental – método ABA, com 30 a 40 horas semanais), bem como revogou a liminar concedida.

No mais, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão de o autor ser beneficiário da gratuita da justiça.

O recurso de apelação foi parcialmente provido, por maioria, para determinar que a operadora custeie o tratamento multidisciplinar com terapia comportamental pelo método ABA, limitando a cobrança de coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado. Afastou, contudo, a condenação em danos morais.

Irresignada, a requerida UNIMED CUIABÁ interpôs Recurso Especial, alegando violação aos artigos 1º, § 1º e 10, §§ 1º e 4º da Lei 9.656/98, artigo 4º, inciso III da Lei 9.961/00, artigo 35-F da Lei 9.656/98, artigos 421 e 422 do CC, artigos 51, inciso IV e § 1º, inciso II e 54, § 4º do CDC, além do artigo 86 do CPC.

O recurso especial foi admitido pela Vice-Presidência e remetido ao Superior Tribunal de Justiça (ID 190759183).

O Ministro MOURA RIBEIRO, relator do Recurso Especial 2115911/MT, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça para nova apreciação da apelação, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 7265, ocorrido em 18/09/2025.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026